Tribunal: TJDFT
Processo: 0709812-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709812-92.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: ASSOCIACAO NOROESTE CONSTRUCOES DECISÃO A executada agrava da decisão (id 9026586) da 2a Vara da Fazenda Pública que, em sede de cumprimento provisório de sentença, indeferiu a aplicabilidade do regime de precatórios, aplicou a multa por ausência de pagamento voluntário e fixou honorários, ambos, em de 3% do débito exequendo. Observo, contudo, que, consoante informação extraída do PJe 1o Grau (0712025-51.2018.8.07.0018), o cumprimento provisório de sentença foi extinto. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR